Tribunal: TJBA
Processo: 8038835-37.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8038835-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: BANCO ITAULEASING S.A. Advogado(s): LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0042733-80.2011.8.05.0001. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DA LIDE RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 8038835-37.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor BANCO ITAULEASING S.A, sendo Réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA. Salvador, .